Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE. NÃO CONCEDIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. MAJORARAÇÃO. ART. 85, §11o CPC. INADMISSÍVEL. PRECENTES. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois considerando a inexistência de prévia fixação de honorários sucumbenciais não há que se falar na majoração dessa verba em sede recursal. Precedentes.
2. No caso em análise o acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento e negou provimento ao Agravo Interno uma vez que não recolhido o preparo configurado a deserção, não havendo que se falar em fixação de honorários advocatícios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.